Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0707208-56.2022.8.07.0000 PACIENTE: PATRICK ZANARDES DE CASTRO IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PATRICK ZANARDES DE CASTRO, preso em flagrante em 28/02/2022, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 150, § 1o, e 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o i. Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF. Em breve síntese, aduz a impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública. Salienta que não estão presentes os pressupostos para autorização da prisão preventiva, que o crime imputado é de menor potencial ofensivo e que o paciente possui todas as condições pessoais favoráveis, encontrando-se em situação mais gravosa, ainda que eventualmente seja condenado. Sustenta, assim, ser possível a substituição da segregação por medida cautelar diversa, como a monitoração eletrônica, haja vista ser desarrazoada a segregação. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Entendo haver elementos suficientes de materialidade e autoria, pois os apreendidos estavam transitando entre lotes nos quais são desconhecidos. Os vizinhos residentes nos locais reconheceram os dois apreendidos, estavam de posse de motocicletas com a ignição violada, possivelmente ligadas por "chave mixa". A necessidade da segregação cautelar se extrair, também, do fato de ambos os apreendidos apresentarem diversos antecedentes criminais em outros fatos típicos contra o patrimônio, a indicar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para afastar os apreendidos da seara criminal. Ademais, com os apreendidos foram encontradas uma "chave mixa" e diversas ferramentas de metal, o que sugere a experiência e a reiteração delitiva recente. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDWOLBER DE MORAIS FEITOSA, filho de Washington Luis Feitosa e de Gilvete André de Morais Feitosa, nascido em 11/05/1989, e a PATRICK ZANARDES DE CASTRO, filho de Francisco Das Chagas Barbosa de Castro e de Franciani Zanardes de Castro, nascido em 19/01/1996, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP” À vista de um exame preliminar constata-se que a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, porquanto, conforme consignado, o paciente tem reiteradamente praticado delitos, já tendo sido, inclusive, beneficiado com liberdade provisória anteriormente (Num. 33335974). Portanto, sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: HABEAS CORPUS. FURTO. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão em flagrante, sua conversão em preventiva para garantia da ordem pública pelo Juiz de Custódia e o recebimento da denúncia pela prática do crime de receptação demonstra a justa causa e configura o fumus comissi delicti. A reincidência e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade de se mantê-lo preso preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inócua seria a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da reiteração criminosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n.907636, 20150020291100HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 121) Ademais, aos crimes imputados é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Cumpre ressaltar que em relação às alegadas condições favoráveis da paciente, que sequer restaram demonstradas nos autos, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente recente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, por ora, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos, como na hipótese dos autos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator